Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-93.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA EM VIA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é necessário que haja a redução do quantum de exasperação da pena-base, quando se mostra exacerbado. In casu, as penas-bases dos delitos de receptação e desobediência merecem reparos, uma vez que foram fixadas em patamar desproporcional em relação às penas mínimas em abstrato cominada para os referidos delitos.
2. No caso dos autos, apesar de o réu não ser reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável, tendo em vista que ele se encontra cumprindo pena em razão de condenações definitivas pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, furto e embriaguez ao volante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 180, caput (receptação), e 330, caput (desobediência), ambos do Código Penal, bem como do artigo 311 da Lei no 9.503/1997 (direção perigosa em via pública), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria dos crimes de receptação e desobediência, diminuindo a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, além de 30 (trinta) dias-multa para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de detenção, além de 22 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.